Tribunal: TJBA
Processo: 0002115-51.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002115-51.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: MARISTELA ANGELA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Gongogi interpôs apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubaitaba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais em atraso e indenização por danos morais.

2. A sentença reconheceu o direito ao recebimento dos salários de setembro e dezembro de 2008, 13º salário proporcional de 2007 e integral de 2008, férias de 2007/2008 acrescidas de 1/3 constitucional, no valor de R$ 2.074,00, bem como danos morais no valor de R$ 5.000,00, com incidência de juros e correção monetária.

3. Em sede recursal, o Município sustentou ausência de comprovação do crédito, ocorrência de prescrição quinquenal, impossibilidade de indenização por danos morais, necessidade de adequação dos juros e correção monetária e observância da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Nas contrarrazões, a parte autora requereu a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há comprovação do vínculo e da prestação de serviços pela servidora; (ii) saber se incide a prescrição quinquenal sobre as verbas requeridas; (iii) saber se é devida indenização por danos morais diante do atraso no pagamento de verbas salariais; (iv) saber quais são os critérios adequados de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação da Fazenda Pública; e (v) saber se a alegação de dificuldade financeira do Município e a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal têm o condão de afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Demonstrado o vínculo da servidora e a prestação do serviço, cabia ao ente público comprovar a quitação das verbas, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7. As parcelas deferidas na sentença referem-se a período não alcançado pela prescrição quinquenal, uma vez que a ação foi ajuizada em 16/03/2008 e as verbas são posteriores a 2003, estando o reconhecimento da prescrição corretamente aplicado.

8. O mero atraso no pagamento de verbas salariais não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de abalo concreto à esfera íntima do servidor, o que não ocorreu nos autos.

9. A jurisprudência do STJ estabelece que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo se houver demonstração de ofensa à personalidade: “O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade.” (REsp 202.564/RJ).

10. As dificuldades financeiras do ente público e a observância da LRF não excluem sua responsabilidade pelo pagamento de verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 7º, X, c/c art. 39, § 3º, da CF/88.

11. Quanto aos consectários da condenação, após a EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic às condenações da Fazenda Pública, nos termos de seu art. 3º. Antes disso, incide o IPCA-E como índice de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora da poupança desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação parcialmente provida para afastar a condenação por danos morais e adequar os critérios de atualização monetária e juros, com fixação dos honorários de sucumbência na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Tese de julgamento: “A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas salariais em atraso impõe-se quando demonstrada a prestação do serviço pelo servidor, cabendo ao ente público comprovar a quitação; a indenização por danos morais exige prova de lesão extrapatrimonial efetiva; a atualização monetária e juros em condenações contra o Poder Público devem observar os critérios da EC nº 113/2021.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002115-51.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante
Município de Gongogi
e como apelada
MARISTELA ANGELA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .